Tribunal: TJDFT
Processo: 0716735-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716735-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otogamis Antônio de Avelar contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdito proibitório no 0702190-92.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 71366668). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios oficiou pela perda do objeto do recurso, pois o agravante pediu a desistência da ação principal. O agravante foi intimada para manifestar-se e o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id 72858568 e 73370003). A desistência da ação principal manifestada em Primeira Instância enseja a extinção do processo e, consequentemente, acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator